Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701149-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELIO FERREIRA GONÇALVES em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0701665-13.2025.8.07.0018) indeferiu tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por HELIO FERREIRA GONCALVES em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. A parte autora relata receber proventos de aposentadoria do Governo do Distrito Federal desde o ano de 1986 e Pensão do Governo do Distrito Federal desde o ano de 2012. Afirma ser portador de Cardiopatia Grave desde o ano 2017 e foi diagnosticado com Hepatopatia Grave (Cirrose Hepática). Informa que apesar de estar acometido das enfermidades, continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre os Proventos de Pensão e Aposentadoria. Requer seja concedida a tutela de urgência para que seja suspendido a exigibilidade do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria e Pensão do Autor, sem que se possa a parte Ré exigir tais cifras do Autor nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que seja proferida decisão definitiva. Requer a gratuidade de justiça, o segredo de justiça e a prioridade na tramitação do feito. Deu-se à causa o valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais). Foi determinada a emenda à inicial para que a parte requerente incluísse o IPREV/DF no polo passivo da demanda. Foi deferida a gratuidade de justiça e prioridade na tramitação do processo. A parte requerente aditou a inicial e solicitou a inclusão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF no polo passivo da lide. É o relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial. Inclua-se o IPREV/DF no polo passivo da lide. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de Cardiopatia Grave desde o ano 2017 e foi recentemente diagnosticado com Hepatopatia Grave (Cirrose Hepática). A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (g.n.) As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizarem o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle da enfermidade. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O Tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito. Colha-se: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (g.n.) No caso, os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência não estão presentes. Não foram trazidos aos autos elementos aptos a constatação do direito alegado pela parte autora. Os laudos firmados por médicos particulares não são hábeis para a finalidade pretendida em sede de tutela de urgência. Trata-se de documentação unilateral que deve passar pelo crivo do contraditório. Em análise sumária, as provas apresentadas não comprovam, por si sós o direito pleiteado para assegurar a isenção pretendida. Ante a necessidade de dilação probatória a fim de que sejam demonstrados os requisitos para isenção do imposto de renda pleiteada pela parte autora, não se revela a probabilidade do direito para que se conceda a tutela antecipada pleiteada. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e por meio da dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência da doença grave delineada na peça inicial, bem como o momento do diagnóstico (requisitos legais para a isenção tributária pleiteada). É imprescindível a prévia citação dos requeridos e a realização do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por fim, inexiste dano irreparável. Caso o direito invocado pela parte demandante seja reconhecido, ela fará jus à repetição dos valores indevidamente descontados. Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Intimem-se. Citem-se. Ao CJU: - Inclua-se o IPREV/DF no polo passivo da lide. O Agravante aduz que recebe proventos de aposentadoria e proventos de pensão, ambos diante do Distrito Federal. Alega que é portador de cardiopatia e hepatopatia graves, conforme relatórios médicos apresentados e que, portanto, faz jus à isenção de imposto de renda, de acordo com o art. 6o da Lei n. 7.713/88. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a suspensão da exigibilidade do tributo questionado, sob o fundamento da probabilidade do direito e de que suporta perigo de dano ao ser privado dos recursos financeiros relativos ao imposto. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, benefício que se estende ao segundo grau. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela, por excepcionar os princípios do contraditório e da ampla defesa, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese, não vislumbro a probabilidade do direito alegado e tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, observo que a medida pleiteada encontra obstáculo no disposto no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, que vedam a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando a tutela implicar em extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza ou, ainda, quando a medida esgotar o objeto da ação. Confira-se: Lei 12.016/09: Art. 7o. (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Lei 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Por outro ângulo, observo que embora a Lei n° 7.713/88 autorize a isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais cardiopatia grave, a comprovação da moléstia depende de instrução probatória, em especial a realização de perícia médica oficial, conforme dispõe a Lei n° 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. Vale salientar que, embora a Súmula n. 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça enuncie ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda”, certo é que o mesmo enunciado afirma que a desnecessidade da prova apenas ocorre quando “o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios”. Ocorre que, no caso, a probabilidade do direito não ficou suficientemente demonstrada. Por fim, considerado que o diagnóstico das patologias informadas nos relatórios médicos apresentados se deu no ano de 2017, e, tendo o Agravante proposto a demanda somente no ano de 2025, compreendo como não configurado o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pleito de urgência. Por tais considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 17:30:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador